Tribunal: TJDFT
Processo: 0721198-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. LEI DO SILÊNCIO. EMISSÃO SONORA. EQUIPAMENTOS. ÁREA PÚBLICA. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS. NATUREZA DA CAUSA. PROPORCIONALIDADE. TABELA DA OAB.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa por ausência de prova pericial se nenhuma das partes do processo sequer requereu sua produção durante a fase de conhecimento.
2. A Lei Distrital no 4.092/2008 estabelece a necessidade de prévia autorização para utilizar equipamentos de emissão sonora em área pública, tratando-se de norma cuja violação extrapola os limites da liberdade econômica e legitima a obrigação de não fazer imposta em sentença.
3. Embora o disposto no inciso 8o-A do art. 85 do CPC não tenha o condão de vincular estritamente o Juízo, a fixação por apreciação equitativa dos honorários sucumbenciais em valor acima do recomendado pela OAB não se revela proporcional em causa com níveis de complexidade e de exigência de atuação comuns à natureza da demanda.
4. Apelação conhecida e provida em parte.